Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702006-77.2022.8.07.0007 APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: BANCO INTER SA, ALEXANDRE APARECIDO MENDES DESPACHO O Banco C6 Consignado S.A. defende, em sua apelação, a minoração dos honorários sucumbenciais (id. 58917776, págs. 16/18), em que pese a condenação tenha ocorrido em desfavor do autor. Portanto, intime-se o Banco C6 Consignado S.A. para, querendo, se manifestar especificamente sobre a preliminar de ausência parcial do interesse recursal, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 932, inc. III, do CPC. P.I. Brasília - DF, 15 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora